Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603367-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0603367-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MANOEL LUIZ DE MIRANDA
GONÇALVES - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MANOEL LUIZ DE MIRANDA GONCALVES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MANOEL LUIZ DE MIRANDA GONCALVES (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627844
28/06/2023
14:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.079

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603367-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MANOEL LUIZ DE MIRANDA GONCALVES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MANOEL LUIZ DE MIRANDA GONCALVES
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. DÍVIDA DE CAMPANHA
D E C L A R A D A
P E L O
PRESTADOR. NOTA FISCAL OBTIDA ME
DIANTE CONSULTA AO SPCEWEB E AO
SPED. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS E RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. Inexiste dívida de campanha quando
identificada prova do pagamento, a exemplo
de nota fiscal válida e vigente relativa
à aquisição do produto ou contratação do
serviço.

2. Não esclarecida a origem do dinheiro
u t i l i z a d o
n o
p a g a m e n t o
de despesa, configura-se a utilização de
recursos de origem não identificada com a
necessidade de recolhimento ao erário.

Num. 43627844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

3. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando a irregularidade é pequena, seja
quanto ao percentual, seja quanto ao valor
absoluto, desde que não esteja configurada
má-fé do candidato. Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, providência que, in casu
, já foi adotada pelo prestador.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MANOEL LUIZ DE MIRANDA
GONCALVES, candidato a deputado estadual nas Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43137279). As
finais foram apresentadas em 01/11/2022 (id. 43283760), com o extrato apontando como
receitas totais R$ 29.100,29, sendo R$ 13.300,29 receitas estimáveis e R$ 15.800,00
receitas financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 29.200,29, com o registro de
R$ 100,00 a título de saldo líquido negativo e R$ 800,00 de sobras financeiras.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ids. 43441862 e 43441864), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453077).

Submetidas as contas à análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo pela
aprovação com ressalva (id. 43575004), em razão do apontamento do item 9.1 do
mencionado documento: existência de dívidas declaradas na prestação de contas
decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de
R$ 100,00 (id. 43283761 e 43320759), não tendo sido apresentado(s) o(s) devido(s)
documento(s), conforme dispõe o art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o prestador manifestou-se (id. 43582800).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
Num. 43627844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

ressalvas (id. 43586695).

Na sequência, o prestador foi intimado para manifestar-se especificamente
acerca de nota fiscal obtida mediante consulta ao módulo FiscalizaJE, no SPCE-WEB, e
ao site https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/completa, tendo-lhe
sido facultado apresentar justificativa acerca da origem dos recursos utilizados no
pagamento dessa despesa ou efetuar o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado desde o fato gerador.

O prestador se manifestou (id. 43593891), bem como juntou comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional (id. 43593892).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
Num. 43627844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou uma
inconsistência nas contas, a qual se passa a avaliar de forma individualizada:

a) Dívida de campanha declarada na prestação de contas (item 9.1)

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo (id. 43575004):

In casu, verificou-se que o candidato declarou na prestação de contas final
como saldo líquido negativo a quantia de R$ 100,00, informando como dívida não
adimplida a despesa decorrente do abastecimento do veículo de placa ARX5405, relativa
ao fornecedor POSTO DE SERVIÇOS TEX LTDA, CNPJ: 42.525.558/0001-30, na data de
25/08/2022 (id. 43320759).

Posteriormente, manifestando-se acerca do parecer conclusivo, o prestador
argumentou que "em meio aos diversos compromissos eleitoreiros, pode ter ocorrido
algum equívoco do Peticionário na realização do dito pagamento". Aduziu que "o valor
envolvido é irrisório (total de R$100,00) no contexto das contas apresentadas, o que faz
incidir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (id. 43582800).

Alegou, também, a ocorrência de equívoco na realização do pagamento da
referida despesa, argumentando que seu baixo valor não constitui causa bastante de
desaprovação das contas.

Todavia, quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento,
mediante consulta ao módulo FiscalizaJE, no SPCE-WEB, e ao site
https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/completa, foi identificada a
Num. 43627844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

nota fiscal relativa à suposta dívida não adimplida.

Diante de tal constatação, facultou-se, então, ao prestador a apresentação
de justificativa acerca da origem dos recursos utilizados no pagamento da despesa ou o
recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado desde o
fato gerador.

O prestador argumentou que "em meio aos diversos compromissos eleitorais,
aparentemente, houve equívoco do Peticionário na realização do dito pagamento". Sustentou que
"para que não ocorra qualquer prejuízo as contas prestadas, ele efetuou o devido recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional". (id. 43593891).

Pois bem.

Inicialmente, é mister consignar que havendo prova do pagamento, a
exemplo da emissão de nota fiscal válida e vigente, conforme colação abaixo, não há que
se falar em dívida de campanha.

Num. 43627844 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

Nesse sentido, estando demonstrado nos autos que houve a aquisição do
produto, com a emissão de nota fiscal, e não havendo qualquer prova em sentido
contrário, é inaplicável ao presente caso o disposto nos art. 33 e 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que tratam de débitos de campanha não quitados, por estar evidenciado
que a quitação da despesa foi realizada com recursos movimentados à margem da
contabilidade oficial de campanha.

Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O
cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular", de sorte que, estando válida e
vigente a nota fiscal, a mera argumentação expendida pela parte é irrelevante para este
julgamento.

Nessas condições, resta plenamente configurada a infração aos seguintes
Num. 43627844 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

dispositivos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de
campanha e serviços necessários às eleições, observadas as exceções
previstas no § 6º do art. 35 desta Resolução;
(...)
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:
(...)
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.
[não destacado no original]

Assim, não tendo o prestador trazido aos autos provas em sentido
contrário, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, posto que identificada a existência de gasto eleitoral
quitado com recursos de origem não identificada.
Num. 43627844 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de
informações na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em
submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado
aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar
a presunção relativa de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos,
inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz à crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade da campanha” (2022, Direito Eleitoral, 18ª
ed., Atlas, cap. 15.2.5.4).

Nessa seara, o Tribunal Superior Eleitoral vem entendendo pela possibilidade
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto,
desde que não esteja configurada a má-fé do candidato. Vejamos o seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.
INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO
UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o
julgamento por decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento
Interno do Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de
despesas com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete
reais e dois centavos) e da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e
trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$ 769,39 (setecentos e sessenta e
nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em
que não há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a
aprovação da prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor
absoluto da irregularidade, como o percentual que ela representa diante do
total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel.
Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min. Henrique
Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red. para o acórdão
Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos,
tampouco em violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem
aplicado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em situações
semelhantes à dos autos. Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a
determinação de ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos
apontados na decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
DJE 23/09/2020, não destacado no original]

Num. 43627844 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

Recentemente, aquela Corte estabeleceu como parâmetro para o valor
absoluto passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, R$ 1.064,10,
equivalente a mil UFIR.

(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor
percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto
a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10%
do total da arrecadação ou despesa.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021,
não destacado no original]

De acordo com o extrato da prestação de contas final retificadora (id.
43320784) extrai-se que o total de receitas financeiras arrecadadas foi de R$ 29.100,29.

Portanto, o fato de a irregularidade identificada ter atingido o percentual de
0,34% das receitas financeiras arrecadadas não é justificativa, por si só, para a
desaprovação das contas, face ao diminuto valor absoluto envolvido - R$ 100,00 -,
mormente por não haver questionamento quanto à boa-fé do prestador.

Vejamos a jurisprudência deste Regional quanto ao assunto:

(...)
A omissão de despesas é falha grave, pois "constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação". (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
Não bastasse a gravidade do vício, o valor das notas é significativo,
porquanto corresponde a 11,97% do total da campanha, assim como o valor
absoluto - de quase R$ 1.200,00 - não é módico, impedindo a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha.
Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas,
ademais, não transitaram nas contas bancárias da campanha e, nesta
condição, configuram recurso de origem não identificada, impondo-se
seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res.-
TSE nº 23.607/2019. No entanto, por não ter havido tal ordem na sentença,
não é possível determinar o recolhimento de tais quantias, em razão da
proibição da reformatio in pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da
defesa.
Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060048025, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 03/11/2021,
não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 43627844 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS.
COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA.
TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. VALOR
DIMINUTO. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja apuração somente foi possível em
razão da circularização com a base de dados da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha,
mediante circularização, a ausência de registro nos extratos bancários
ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada
. In casu, inexistindo determinação na sentença de recolhimento desses
valores ao Tesouro Nacional, resta inviabilizada a sua determinação nesta
instância recursal, instaurada mediante recurso exclusivo do prestador, sob
pena de caracterizar reformatio in pejus.
3. Despesas omitidas que se enquadram como diminutas em termos
absolutos, possibilitando a aplicação do princípio da razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060064168, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
27/06/2022, não destacado no original]

Assim, impõe-se a aposição de ressalva no ponto, bem como a determinação
de recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional, de acordo com o caput do art.
32 da resolução de regência, providência já adotada pelo prestador quanto ao valor
histórico de R$ 100,00 e respectiva atualização monetária, conforme comprovante anexo
à sua manifestação (id. 43593892).

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de MANOEL LUIZ DE MIRANDA
GONCALVES, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603367-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43627844 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38

PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MANOEL LUIZ DE MIRANDA GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERENTE: MANOEL LUIZ DE MIRANDA GONCALVES - Advogados
do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627844 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2023 14:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062814391576100000042589451
Número do documento: 23062814391576100000042589451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 15:47:38